Tribunal: CARF
Processo: 11080.903802/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903802/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.168 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ALPHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS INOVADORES EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
Para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne
todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material. Não se pode
conhecer do recurso que apresente argumentos inovadores de matéria não
impugnada em 1a instância administrativa, para que não se configure supressão
de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-66.678, da
1a Turma da DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo um crédito no valor de R$ 25.399,04.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903802/2010-27
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903802/2010-27

“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não homologou
compensação declarada em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório em 15/06/2010, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 15/07/2010, pedindo a suspensão da exigibilidade
dos débitos e a homologação total da compensação, consoante os argumentos ali
aduzidos, a serem analisados no voto a seguir.
É o relatório do necessário.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O não reconhecimento do saldo negativo de IRPJ informado em DCOMP decorreu da
não confirmação do pagamento das seguintes estimativas, conforme "Análise das
Parcelas de Crédito":

Na manifestação de inconformidade, a interessada pediu para que fossem considerados
os DARFs juntados, referentes às estimativas de junho/2003, no valor de R$ 8.322,70, e
julho/2003, no valor de R$ 49.858,61.
De fato, tais estimativas estão declaradas em DIPJ e DCTF e os respectivos pagamentos
constam nos sistemas da RFB, não havendo saldos devedores relativos a esses débitos.
Veja:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903802/2010-27

Assim, acatando os pagamentos das estimativas juntadas na manifestação de
inconformidade, o somatório das parcelas de composição do crédito informadas na
DCOMP deve assumir o valor de R$ 123.151,52.
Considerando, então, o IRPJ devido declarado no valor de R$ 97.752,48, o saldo
negativo do AC 2003 deve assumir o valor de R$ 25.399,04 (123.151,52 - 97.752,48).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903802/2010-27

Portanto, do saldo negativo informado em DCOMP, no valor de R$ 42.472,92, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de somente R$ 25.399,04.
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o crédito no valor original de R$ 25.399,04 e homologar a(s)
compensação(ões) até o limite do crédito ora reconhecido e ainda disponível, haja vista
a existência de uma série de DCOMPs se utilizando do mesmo crédito.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 20/06/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 120), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/07/2018 (e-Fls. 203 a 205), e documentos anexos.
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “no tocante às estimativas, houve equívoco da contribuinte que as
declarou como sendo recolhidas em moeda corrente nacional via DARF.”
ii.
Que “em realidade, como demonstram os documentos anexos, as
estimativas foram compensadas nos então vigentes formulários físicos de
Declaração de Compensação”;
iii.
Que “o valor de R$ 72.035,47 foi incorretamente declarado. Na verdade,
ali deveria constar R$ 49.858,61, como comprovado pelo DARF código
2362 anexo (e como consta na decisão recorrida). A diferença é o IRRF,
somado indevidamente na PER/DCOMP, como demonstrado abaixo”;
iv.
Que “no tocante ao IRRF, a contribuinte ora apresenta os comprovantes
fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras. Portanto, caso as fontes
pagadoras não tenham efetivamente repassados os valores ao erário, trata-
se de circunstância que deverá ser apurada justamente às fontes pagadoras,
pois foram retidos da contribuinte-recorrente. O somatório de IRRF mont
em R$ 22.176,86. Assim sendo, R$ 49.858,61 + R$ 22.176,86 = R$
72035,47;

Por fim, a interessada requer o reconhecimento das provas juntadas em sede
recursal, colaciona jurisprudência do CARF, e requer a homologação do crédito remanescente de
R$ 42.472,91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade do Recurso
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903802/2010-27

Inicialmente, atesto que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto,
não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal.
Explico.
Analisando-se a Manifestação de Inconformidade (e-Fls. 2 a 6), constata-se que a
Recorrente limitou-se a requerer o reconhecimento da estimativas pagas nos valores de R$
49.858,61, e R$ 8.322,70, à vista dos trechos a seguir:

Assim, como relatado, a DRJ acatou integralmente o pleito da contribuinte,
reconhecendo o pagamentos das mencionadas estimativas na composição do saldo negativo.
Transcreve-se novamente o trecho do acórdão:
“Assim, acatando os pagamentos das estimativas juntadas na manifestação de
inconformidade, o somatório das parcelas de composição do crédito informadas na
DCOMP deve assumir o valor de R$ 123.151,52.
Considerando, então, o IRPJ devido declarado no valor de R$ 97.752,48, o saldo
negativo do AC 2003 deve assumir o valor de R$ 25.399,04 (123.151,52 - 97.752,48).
Portanto, do saldo negativo informado em DCOMP, no valor de R$ 42.472,92, deve ser
reconhecido o direito ao crédito de somente R$ 25.399,04.”
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903802/2010-27

Entretanto, com visto, as estimativas reconhecidas não foram suficientes para a
composição integral do crédito pleiteado pela DCOMP, vez que haviam outras parcelas não
reconhecidas pela DRF.
Acontece que a Recorrente não impugnou essas outras parcelas em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao referido tema, importante mencionar o que leciona o Art. 17 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Ou seja, para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente
impugne todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material.
No presente caso, constata-se que os pontos impugnados em Manifestação de
Inconformidade foram integralmente reconhecidos pelo órgão julgador de 1a instância, razão
pela qual não resta litígio remanescente.
No que se refere aos argumentos inovadores apresentados em sede de Recurso
Voluntário, entendo que não podem ser conhecidos por este órgão, pela ausência de instauração
do litígio, e para que não se configure supressão de instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.168 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903802/2010-27

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital